Tribunal: TJES
Processo: 0015622-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0015622-19.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015622-19.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ALESSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz de Direito da 1
0
ª Vara Criminal
de Vit
ória
, que o condenou como incurso nas sanções do
art.
1
57,
caput
, duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de
0
5 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
semiabert
o
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
05 de o
utubro
de 2021, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, portando um simulacro de arma de fogo, agindo mediante grave ameaça, anunciou o “assalto”, subtraindo
02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) par de chinelo da marca Nike, de propriedade das vítimas Rafaela Batista Miranda e Ana Carolina Silva de Aguiar
.

Nas
razões recursais, requer a defesa

a
(I)
fixação da pena-base no patamar mínimo legal;
(II) aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto);
(III) fixação de regime inicial aberto; e (IV) prequestionamento da matéria
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote da
s
circunstância
s
judicia
is

negativamente valoradas
.

Em relação ao crime de r
oubo
,
o MM. Juiz considerou negativas a
culpabilidade, m
otivos e circunstâncias do crime
, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
No que tange à
culpabilidade
, esta é evidenciada, vez que o acusado se valeu do uso de simulacro de arma de fogo para ameaçar as vítimas, o que aumenta a vulnerabilidade destas e torna
a sua conduta com grau elevado de reprovação; [...]
os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório (vício em drogas); as
circunstância
s
são desfavoráveis ao réu, uma vez que as vítimas estavam em atividade laborativa

[...].
”

Para a exasperação, deve o Magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acerca da culpabilidade,
destaco entendimento jurisprudencial já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O emprego de arma de fogo não é elemento próprio do tipo penal pelo qual os apelantes estão sendo condenados. Com efeito, a grave ameaça ou violência inerente ao crime de roubo pode ser praticada por diversos meios que não o emprego de armamento, sendo a sua utilização de especial gravidade e periculosidade, razão pela qual, evidentemente, é fundamento idôneo para o incremento da pena. Precedentes TRF 4. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180016426, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data da Publicação no Diário: 30/09/2020).

No caso dos autos, o réu anunciou o “assalto”, configurando, assim, a grave ameaça elementar do crime de roubo.
Deste modo, o uso do simulacro de arma de fogo é elemento apto a exasperar a pena
em razão da elevada culpabilidade
, tendo em vista maior temor causado à
s
vítima
s
.

De igual maneira, escorreita a negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista o fato de que ambas as vítimas estavam exercendo atividade laborativa no estabelecimento comercial no momento do crime,
restando configurada a maior reprovabilidade da conduta
.

Em relação a
os
motivos
do crime
,
o que verifico nos autos é que

o j
ulgador

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessas circunstâncias
deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedente d
o
STJ
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação d
os m
otivos do crime
,
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão d
esse vetor
, razão pela qual, remanescente
s
a
s
circunstância
s
negativa
s
da culpabilidade
e circunstâncias do crime
,
reduzo a reprimenda de forma proporcional ao
quantum
empregado pelo magistrado de piso
,
fix
a
ndo
a pena-base
em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

P
resente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).

Neste ponto, conforme entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na ausência de parâmetros previamente definidos pelo legislador,
deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a incidência das circunstâncias atenuantes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM NO PATAMAR MÁXIMO. APLICADA A REDUÇÃO NA FAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDAD E. DECISÃO MANTIDA. [...] III - Com efeito: "Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto" (AgRg no AREsp n. 1.917.616/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/10/2021). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.125.837/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Em razão disso,
reduzo
ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante a vedação da fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo
em decorrência de circunstância atenuante, nos termos da Súmula nº 231 do STJ
.

Inexistem circunstâncias agravantes,
bem como
causas de diminuição o
u
aumento de pena.

E
m razão da incidência do concurso formal (art. 70, primeira parte, do Código Penal),
m
antenho o aumento

d
a pena em
1/6 (um sexto),
fixando-a definitivamente em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

P
reservo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, em r
azão do quantum de pena arbitrado, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
reduzir a pena-base imposta ao réu, b
em como para aplicar-lhe a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015622-19.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. C
ULPABILIDADE
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
NEGATIVAMENTE VALORADA
S. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE D
OS
MOTIVOS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. 2.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
AUMENTO DO
QUANTUM
EMPREGADO. 3.
REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDA
D
E. QUANTUM SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL.
4
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da culpabilidad
e
e circunstâncias do crime
, de forma idônea e devidamente fundamentada,
com fulcro no art. 59 do Código Penal
.
Necessário proceder ao decote d
os m
otivos do crime
, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.
2
.
Tendo em vista a r
edução
desproporcional da pena ante o reconhecimento da a
tenuante da
confissão espontânea,
necessário atenuar a pena n
a fração de
1/6 (um sexto),
conforme orientação jurisprudencial do
STJ,
vedada, contudo, a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo, por expressa vedação da Súmula nº 231 do STJ
.

3
.
P
reserva
do
o regime inicial s
emiaberto
para cumprimento de pena, em r
azão do quantum de pena arbitrado, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.